Tribunal: TJES
Processo: 5014622-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014622-63.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO GOMES GIMENEZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária formulado por reeducando. O agravante sustenta que preenche todos os requisitos para concessão do benefício, conforme manifestação favorável da unidade prisional e do Ministério Público. Contudo, o pedido foi negado pelo juízo da execução, que apontou o não preenchimento do requisito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da saída temporária, com base na incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, configura violação de direitos do apenado e (ii) verificar se o cumprimento do requisito temporal e a manifestação favorável da unidade prisional e do Ministério Público são suficientes para a concessão da saída temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da saída temporária não é automática com o cumprimento do requisito temporal, exigindo também a análise do requisito subjetivo, que deve demonstrar a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme o art. 123, da Lei de Execuções Penais. O histórico disciplinar do reeducando, que inclui múltiplas faltas graves e o cometimento de novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, evidencia comportamento incompatível com os objetivos ressocializadores da execução penal, justificando o indeferimento do benefício. A jurisprudência estabelece que o bom comportamento carcerário deve ser avaliado de forma abrangente, não se limitando a atestados emitidos pela administração penitenciária, mas considerando toda a execução penal do reeducando, de modo a assegurar que o juiz não atue como mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP e AgRg no HC n. 952.760/RS). Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a análise do requisito subjetivo deve ponderar a periculosidade e o histórico de comportamento do apenado, sendo insuficiente o simples cumprimento do requisito temporal para a concessão da saída temporária (AgRg no HC n. 808.921/RJ e AgRg no HC n. 887.574/RJ).
IV. DISPOSITIVO
Agravo desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execuções Penais, art. 123.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 808.921/RJ, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024. STJ, AgRg no HC n. 887.574/RJ, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024. STJ, AgRg no HC 660.197/SP, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021. STJ, AgRg no HC n. 952.760/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014622-63.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO GOMES GIMENEZ

Advogado(s) do reclamante: ROBLEDO MOTA PELICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto p
elo
Diego
Gomes Gimenez
, em face da decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Linhares
(mov.
208
.1), que
in
deferiu o pedido de saída temporária
do reeducando
,
nos autos do Processo de Execução nº
0018511-16.2007.8.08.0030.

Em razões recursais acostadas no mov.
215
.
1
,
o

recorrente
pugna pela concessão do benefício da saída temporária, sustentando que preenche todos os requisitos exigidos por lei,
tendo a unidade prisional e o Ministério Público se manifestado favoravelmente à concessão do benefício. Não obstante isso,
o benefício está sendo obstaculizado pela autoridade judiciária,
em contrariedade aos princípios e objetivos da execução penal.

Pois bem. A reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (Princípio da Intervenção Mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, o regredindo para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e à sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona a fomentar a autodisciplina e o senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Isso considerado, deve-se ainda consignar que a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Nes
s
e particular, preconiza a jurisprudência pátria que
o “ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades - permissão de saída ou saída temporária - sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão”
(HC n. 170.197/RJ, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma).

Assim, a finalidade da pena que inclui a
ressocialização
, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123, da Lei de Execuções Penais, não havendo, por força do princípio da legalidade, qualquer inconstitucionalidade nesta exigência normativa.

Vejamos o teor do art. 123, da LEP:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento satisfatório;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III -
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Consoante se infere da literalidade da norma, para que o apenado seja beneficiado com a concessão da saída temporária, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, o reeducando preencheu o requisito objetivo para ser agraciado com o benefício da saída temporária.

Apesar de preenchido o requisito temporal, entendeu
a ma
gistrado
a quo
que
NÃO
se encontrava satisfatoriamente preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

Ao indeferir o pedido de saída temporária formulado em favor do apenado,
a m
agistrad
a

a quo
consignou o que segue (decisão mov.
208
.1):

“
Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, sendo cinco faltas graves no curso da execução, datadas em 04.01.2011, 28.11.2012, 19.10.2016, 23.08.2017 e 05.03.2023, sendo a ultima quando em cumprimento do regime aberto foi autuado em flagrante delito na data de 05.03.2023, Ação Criminal n.º 0000839- 33.2023.8.08.0030, por infração aos artigos 146, 147 e 147-B , todos do CP, consoante documentos contidos nos eventos 83 e 120”.

Dessa forma, a magistrada
a quo
justificou que o reeducando possui extenso histórico de transgressões disciplinares no curso da execução, inclusive com o cometimento de crime, o que evidencia o não cumprimento do requisito subjetivo para a saída temporária. Cabe consignar que o entendimento da magistrada encontra guarida na jurisprudência pátria, conforme julgados a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VISITA PERIÓDICA AO LAR E TRABALHO EXTRAMUROS. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, III, DA LEP. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. PERICULOSIDADE DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Widson de Almeida Miana contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo o indeferimento da saída temporária. O agravante foi condenado por diversos crimes de roubo majorado, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio, totalizando 58 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão, com previsão de término da pena em março de 2039. Pleiteava o benefício da saída temporária, negado pelo juízo da execução e confirmado pelo Tribunal de origem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da saída temporária, baseado na ausência de compatibilidade com os objetivos da pena, configura violação ao princípio do non bis in idem e se (ii) é possível conceder o benefício da saída temporária com base apenas no cumprimento do requisito temporal e bom comportamento. III. Razões de decidir 3. A concessão da saída temporária não é automática com a progressão ao regime semiaberto, exigindo a verificação de requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal (LEP), incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
4. O agravante, reincidente e condenado por crimes que envolvem grave violência à pessoa, incluindo participação em organização criminosa, ainda não preenchia o requisito temporal para a saída temporária à época do pedido. Ademais, a periculosidade demonstrada em seus atos impede, neste momento, a concessão do benefício. 5. O indeferimento da saída temporária não se fundamentou exclusivamente na gravidade dos crimes, mas na análise do comportamento do agravante e na sua periculosidade, conforme previsto no art. 123, III, da LEP.
6. Revisar a decisão do Tribunal de origem, para conceder a saída temporária, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que não é cabível na via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 808.921/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. APENADO APONTADO COMO CHEFE DO TRÁFICO EM NITERÓI, SÃO GONÇALO E ITABORAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATESTADO DE EXCELENTE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de debruçar-se acerca do tema em diversos julgados, no sentido de que, no alusivo ao benefício da saída temporária, a desconstituição das conclusões alcançadas nas instâncias anteriores sobre os requisitos subjetivos dos incisos I e III, do art. 123, da Lei de Execução Penal, exige o reexame do arcabouço fático-probatório da execução penal, o que mostra-se incabível na estreita via do habeas corpus.
3. No caso, o Tribunal de origem negou o pedido de saída temporária, diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos, na longa pena a cumprir e na ausência de falta grave nos últimos 12 meses, mas, também, possui histórico de evasão, índice de alta periculosidade, no SIPEN, sendo apontado como o chefe do tráfico em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.
4. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, diante da análise desfavorável do mérito do condenado, com base nas peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de saída temporária pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 887.574/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.).

Lado outro, conforme entendimento iterado dos Tribunais Superiores,
“
A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).
[...]
(AgRg no HC n. 952.760/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”.

Assim sendo, em que pese o atestado de boa conduta carcerária do reeducando, da análise global da execução da pena, a magistrada reputou que o seu extenso histórico de transgressões disciplinares inviabiliza a concessão da saída temporária.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
a ele
PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)